Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029166-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 419.870.711-15 (REQUERENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA (REQUERIDO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 921.200.671-04 (VÍTIMA), ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 631.833.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, os quais impugnaram decisão colegiada que julgou parcialmente extinta, sem resolução de mérito, e, na extensão remanescente, improcedente ação revisional, mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), com pena de 18 anos de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que julgou parcialmente extinta sem resolução de mérito e, no remanescente, improcedente a revisão criminal da embargante, mantendo a condenação por homicídio qualificado;
(ii)
alegações de ausência de defesa técnica, condenação baseada em testemunho indireto e incidência de agravante não submetida ao júri devidamente analisadas no acórdão embargado;
(iii)
mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento das omissões indicadas;
(ii)
manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto às matérias alegadas; e
(ii)
verificar se a utilização dos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento autoriza a revisão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante tentar rever o entendimento prolatado, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão.

7. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPP, arts. 564, III,
“a”, “c”, “f”, “k”, “l” e “m”
, IV e V; CPP, arts. 619, 621, 626; CP, art. 61, II,
“f”
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 863.387/SC; AgRg no Ag 1.157.964/PI; TJMT, EDCrim 10104724220208110040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vera Lúcia Nunes dos Santos
contra acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas que rejeitou anteriores embargos de declaração, os quais foram opostos contra decisão colegiada que julgou parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente a ação revisional ajuizada pela embargante, preservando a condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

A embargante alega que o acórdão anterior é omisso, pois não enfrentou de forma expressa e inconteste os pontos suscitados nos primeiros embargos de declaração.

Sustenta, ainda, que nos presentes embargos de declaração busca o prequestionamento das seguintes questões constitucionais e legais, em especial a suposta violação ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, além de inobservância aos artigos 621, inciso I, 626 e 564, inciso III, alíneas
“a”, “c”, “f”, “k”, “l”, e “m”,
e incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal. Sustenta, também, a violação ao art.157 do Código de Processo Penal, bem como a inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores acerca da impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos.

Aduz que há omissão quanto aos questionamentos relativos à ausência de defesa técnica, violação à Súmula 523 do STF, precariedade da fundamentação da pronúncia, pautada em testemunho não submetido ao contraditório judicial, em desconformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal, bem como a ilegalidade da incidência de agravante não submetida ao Conselho de Sentença.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento (id. 280915369).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a presença de nenhum dos vícios inscritos no art. 619 do Código de Processo Penal, mas sim a tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

Isso porque, o acórdão embargado examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição, tampouco omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão relativa à ausência de defesa técnica, o tema foi devidamente analisado no acórdão dos embargos de declaração anteriores, consignando-se que a questão já havia sido objeto de análise no julgamento do recurso de apelação, pela Terceira Câmara Criminal, que rejeitou a preliminar
“em razão da ocorrência da preclusão, da inexistência de indícios de deficiência da defesa e da ausência de prejuízo”
(id. 280538368).

Do mesmo modo, a alegação de que a decisão de pronúncia teria se fundamentado exclusivamente em testemunho não submetido ao contraditório judicial foi devidamente apreciada e rejeitada.

Nesse tópico, o acórdão embargado ressaltou que a Terceira Câmara Criminal, ao julgar a apelação,
“também afastou a tese de condenação contrária à prova dos autos, consignando que ‘o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença”
(
sic,
id. 280538368).

Quanto à alegação de que a agravante do art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal não teria sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença, é incontroverso que o tema também foi enfrentado no acórdão embargado, que consignou o seguinte:

“(...) a alegação de utilização indevida de agravante que não teria sido submetida ao Conselho de Sentença, o acórdão embargado consignou que a dosimetria da pena foi objeto de análise no recurso de apelação, que preservou a incidência das agravantes da coabitação (CP, art. 61, II, ‘f’) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), na primeira fase da dosimetria, cada uma na fração de 1/6 (um sexto) (...)”
(
sic,
id. 280538368).

Em verdade, a embargante tenta, mais uma vez, rediscutir a matéria já decidida, utilizando-se dos embargos declaratórios com objetivo meramente prequestionador, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade deste recurso.

Ainda que se possa admitir que os embargos de declaração sejam cabíveis para fins de prequestionamento, é imprescindível que exista efetivamente algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) Lembre-se que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. O importante é que todos os pedidos sejam apreciados, bem como as questões principais. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

“(...) O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (...)”
(TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Ademais, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e impõe sua rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Vera Lúcia Nunes dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025